Tribunal: STF
Processo: RE 1272525
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO PROCON MUNICIPAL DE ITAJUBÁ. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO VEDADA POR LEI. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO ESTADO. RECONHECIDA A NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. I - Uma vez que a ação tem por objeto a declaração de nulidade de decisão administrativa de PROCON Municipal, o Estado de Minas Gerais não tem legitimidade para permanecer no polo passivo da lide. II - Nos termos do art. 209, I e II da Constituição Federal, o ensino é livre à iniciativa privada, se atendidas as normas gerais da educação nacional. III - A garantia fidejussória ou por titulo de crédito constitui prática contratual comum, prevista na legislação civil, não configurando abuso a sua exigência para efetivação ou a renovação de matricula em instituição de ensino. IV - Apresenta-se como indevida intervenção do Estado a decisão do PROCON Municipal que suspende a exigência de garantias nos contratos de prestação de serviços de educação, pelo que se declara a sua nulidade ” (fl. 244, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente assevera contrariados o inc. III do art. 1º, os incs. XXXV e LIV do art. 5º e os arts. 3º, 6º, 205, 206 e 209 da Constituição da República.
    Argumenta que, “apesar de o v. Acórdão ter se manifestado sobre várias das teses lançadas pelo Município, fato é que não consta expressamente em suas razões a incidência das normas constitucionais apontadas nos declaratórios e que serão objeto do recurso extraordinário. Em adição, configurou-se omissão quanto a aspectos fáticos da lide, suprimindo importantes elementos fáticos da análise das Cortes Superiores” (fl. 291, e-doc. 1).
    Sustenta que, “ao exigir fiador do estudante, o prestador de serviços educacionais objetiva aplicar normas provadas de garantia de crédito que são inservíveis para o tipo de serviço contratado, pois essa exigência conflita frontalmente com o fim pretendido pela Constituição, qual seja, a proteção do direito à educação.
    A cláusula contratual que prevê a necessidade de apresentação de fiador estabelece uma prestação desproporcional para o contratante, impondo injustificável gravame justamente ao sujeito vulnerável da relação de consumo, o aluno que contrata com a entidade educacional. Nota-se, in casu, nítida afronta aos princípios da boa-fé e da equidade e às finalidades precípuas do sistema de proteção e defesa do consumidor” (fl. 293, e-doc. 1).
    Pede a reforma do acórdão recorrido.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 967.252-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.11.2016).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. LEIS 9.394/96 e 9.870/99. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AS RAZÕES DO AGRAVO NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.9.2011. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 205 da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 731.548-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APROVAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 705.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.8.2013).
    4. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora